Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710320-49.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) manejado contra decisão desta Presidência de ID 38186687 que negou seguimento ao recurso extraordinário. Verifica-se que a parte ré, ora recorrente, sustenta a impossibilidade de punição com base no art. 47 LCP pelo exercício da profissão motorista, sob os argumentos de que a irregularidade configuraria apenas infração administrativa, não haveria necessidade da condenação criminal e a conduta seria atípica. Diante do volume de processos que discutem a questão em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição do recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal, esta Presidência, em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, selecionou 2 (dois) agravos representativos da controvérsia para remessa à Corte Suprema, devendo os demais permanecerem suspensos na SUREC – Subsecretaria de Recursos Constitucionais. Registre-se que os processos selecionados são os de ns. 0701627-95.2020.8.07.0011 (Bruno Martins da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) e 0002324-46.2018.8.07.0006 (João Paulo Boitrago versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios), Anote-se, por pertinente, que o verbete sumular n. 727 do STF não deixará de ser observado, visto que a solução dada os agravos paradigmas pela Corte Suprema refletirá efeitos nos demais, seguindo-se o novo sistema de precedentes brasileiro. Assim, com base no Ofício-circular n. 19/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, determino o SOBRESTAMENTO do presente processo, até o julgamento final da controvérsia perante o Supremo o Tribunal Federal. Encaminhe-se ao NUGEPNAC para ciência da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente